Tribunal: TCU
Processo: 002.089/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social com o objetivo de projetar a imagem de dirigente para as eleições de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação acerca de suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social do Serviço Social da Indústria - Sesi/SP e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/SP, com o objetivo de projetar a imagem do seu dirigente para as eleições de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer desta Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. recomendar aos Conselhos Nacionais do Sesi e do Senai, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que avaliem a conveniência e a oportunidade de regulamentar, em seus respectivos âmbitos de atuação, critérios para a utilização de nomes, símbolos ou imagens de gestores e de funcionários em campanhas publicitárias subsidiadas com recursos parafiscais, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 37, § 1o, da Constituição Federal de 1988, com o intuito de evitar que os atos, programas, obras, serviços e resultados das entidades divulgados sejam relacionados, direta ou indiretamente, à imagem de seus agentes, o que pode vir a caracterizar promoção pessoal; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo, ao Serviço Social da Indústria (Sesi/SP e Sesi/DN), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/SP e Sesi/DN) e ao Sr. Paulo Antônio Skaf; 9.4. autorizar a SecexTrabalho que proceda ao monitoramento da recomendação constante do subitem 9.2 acima; e 9.5. arquivar o presente processo.